Tribunal: TJES
Processo: 5007838-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5007838-36.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri
Paciente: Iury Fontes Alves
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA REGULAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 21/07/2020, em razão da prática, em tese, de homicídio qualificado tentado, em contexto de atuação de grupo criminoso vinculado ao tráfico de drogas. A defesa alega excesso de prazo da custódia, pleiteando a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir:
(i) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante do tempo de custódia cautelar;
(ii) se o excesso de prazo caracteriza constrangimento ilegal;
(iii) se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, conforme os elementos constantes dos autos.

O paciente foi pronunciado regularmente, afastando a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.

A jurisprudência considera que o excesso de prazo deve ser aferido conforme a complexidade do caso concreto, que, no presente, envolve pluralidade de réus e organização criminosa.

A prisão foi mantida por decisões reavaliatórias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

As medidas cautelares alternativas são inadequadas diante da periculosidade evidenciada e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A regular pronúncia do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva."

"A prisão preventiva se justifica quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, especialmente em contexto de atuação em grupo criminoso e domínio territorial."

"As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis quando a custódia é necessária à garantia da ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, I e 316, parágrafo único; Súmula 21 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 402.654/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 26/09/2017.

STJ, HC 581.697/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 29/06/2020.

STJ, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/02/2011.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007838-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: IURY FONTES ALVES

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5007838-36.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri
Paciente: Iury Fontes Alves
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA REGULAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 21/07/2020, em razão da prática, em tese, de homicídio qualificado tentado, em contexto de atuação de grupo criminoso vinculado ao tráfico de drogas. A defesa alega excesso de prazo da custódia, pleiteando a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir:
(i) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante do tempo de custódia cautelar;
(ii) se o excesso de prazo caracteriza constrangimento ilegal;
(iii) se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, conforme os elementos constantes dos autos.

O paciente foi pronunciado regularmente, afastando a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.

A jurisprudência considera que o excesso de prazo deve ser aferido conforme a complexidade do caso concreto, que, no presente, envolve pluralidade de réus e organização criminosa.

A prisão foi mantida por decisões reavaliatórias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

As medidas cautelares alternativas são inadequadas diante da periculosidade evidenciada e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A regular pronúncia do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva."

"A prisão preventiva se justifica quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, especialmente em contexto de atuação em grupo criminoso e domínio territorial."

"As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis quando a custódia é necessária à garantia da ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, I e 316, parágrafo único; Súmula 21 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 402.654/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 26/09/2017.

STJ, HC 581.697/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 29/06/2020.

STJ, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/02/2011.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007838-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: IURY FONTES ALVES

IMPETRADO: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

FEITO ORIGINÁRIO : 0008527-94.2020.8.08.0048

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de habeas corpus impetrado em favor de IURY FONTES ALVES, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva imposta no curso da Ação Penal nº 0008527-94.2020.8.08.0048, com a expedição de alvará de soltura.

A defesa sustenta que o paciente está segregado cautelarmente desde 21/07/2020, perfazendo mais de quatro anos de custódia provisória, e que o trâmite processual tem se arrastado, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz, ainda, que a pronúncia proferida não afastaria a configuração de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

A liberdade em sede liminar não foi acolhida conforme decisão contida no evento de número 13914683.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus, com denegação da ordem,
conforme id
14017073
.

A defesa sustenta que o paciente está segregado cautelarmente desde 21/07/2020, perfazendo mais de quatro anos de custódia provisória, e que o trâmite processual tem se arrastado, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz, ainda, que a pronúncia proferida não afastaria a configuração de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Os fatos narrados na denúncia descrevem com riqueza de detalhes a gravidade da conduta imputada ao paciente, justificando a segregação cautelar.

Noticiam os autos do inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2020, por volta das 9h00min, na Rua Presidente Vargas, bairro São Geraldo, na Comarca da Serra, os denunciados PHILLIPE RODRIGUES SOARES, vulgo 'SAPATÃO'; IURY FONTES ALVES, ADRIANO PEREIRA e ADAILTON HENRIQUE CORREIA JUNIOR, vulgo 'MENOR BMB' (falecido), junto com o adolescente Luan Ribeiro Machado, agindo de forma livre, consciente e com unidade de desígnios, e com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo, além de chutes e socos, contra a vítima Denys Alves, causando-lhe lesões que somente não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Consta do inquérito que os denunciados são integrantes do tráfico de drogas no bairro São Geraldo, local onde residia a ex-namorada da vítima. No dia dos fatos, a vítima, inconformada com o término do relacionamento, discutiu com sua ex-namorada na padaria em que esta trabalhava, o que levou os vizinhos a acionarem a polícia. A presença policial na área teria irritado os denunciados, em razão do prejuízo às atividades do tráfico, além de que no ‘território’ pertencente ao grupo criminoso, somente seus membros poderiam praticar atos delituosos, tudo para reafirmar o seu "poder intimidatório" na região.

Essa descrição fática delineia a gravidade concreta da conduta, envolvendo a prática de
homicídio qualificado tentado
, em contexto de
tráfico de drogas
e
domínio territorial por grupo criminoso
. Tais elementos evidenciam a
periculosidade do agente
e a
necessidade de garantia da ordem pública
, requisitos que embasam a prisão preventiva nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
.

A pena máxima em abstrato para o crime imputado ultrapassa os quatro anos de reclusão, preenchendo o requisito do
art. 313, inciso I, do CPP
.

Ainda que se reconheça a extensão da prisão provisória, há que se destacar que o paciente foi
regularmente pronunciado
pelo juízo competente. Essa circunstância atrai a aplicação da
Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual estabelece de forma cristalina que:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que o excesso de prazo não decorre de simples critério aritmético, mas sim de análise das peculiaridades do caso concreto, levando em conta a
complexidade da causa e o comportamento processual das partes
(
HC 402.654/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017
).

No caso vertente, a marcha processual segue em consonância com a complexidade do feito e os desdobramentos de sua instrução, descabendo falar em relaxamento da prisão, pois não demonstrada desídia judicial apta a configurar o constrangimento ilegal apontado na petição vestibular. Atualmente, os autos aguardam a realização da sessão de julgamento, a realizar-se no dia 17/09/2025, às 13:00 horas. Salienta-se, ainda, que, em observância ao
art. 316, parágrafo único, do CPP
, foram proferidas decisões de manutenção da prisão do paciente no decorrer processual.

A fundamentação da prisão cautelar destaca-se pela presença de elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, frente à gravidade e violência da conduta, que envolveu disparos de arma de fogo em área urbana, com evidente ameaça à integridade da vítima e da coletividade.

A preservação da ordem pública não se restringe à prevenção de tumultos e conflitos, abrangendo igualmente a proteção das instituições e o fortalecimento da confiança social nos mecanismos de repressão ao crime (
HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011
).

Desse modo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do CPP
, mostram-se inadequadas para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. A jurisprudência é firme ao dispor que a substituição da prisão por medidas alternativas é inaplicável quando se evidenciam circunstâncias concretas que demandam a manutenção da custódia cautelar (
HC 581.697/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23/06/2020, DJe 29/06/2020
).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão provisória, não somente pela razoabilidade da tramitação processual, mas principalmente porque a decretação da constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram reanalisados e mantidos pela Autoridade Judiciária
a quo
durante a fase processual, conforme frisado nas informações prestadas.

Por essas razões, com fulcro nos
artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
postulada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.